Tribunal: TJBA
Processo: 0503186-50.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503186-50.2016.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: GOLD FRUITI DO NORDESTE LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS. PRECEDENTES DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0503186-50.2016.8.05.0146, em que figura como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelados GOLD FRUITI DO NORDESTE LTDA e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator